Tribunal: TJDFT
Processo: 0701887-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Processo : 0701887-71.2021.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por HUMBERTO JULIO RIBAS DE FARIA em face da r. sentença (id. 36411791) que, no âmbito da ação de rescisão de contrato ajuizada em desfavor de EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ALVORECER S.A. – SPE, WEMERSON CARDOSO DOS SANTOS, LOURDES CONCEIÇÃO SANTANA, LILIAN VANESSA DE SOUZA e TAYRONIO SANTANA RIBEIRO, acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC. Disso recorre o autor (id. 36411796). Sustenta a não ocorrência da prescrição porque os lucros cessantes são devidos até efetiva entrega da unidade. Esclarece que a obrigação de pagar aluguel é de trato sucessivo, de modo que a prestação do ano passado não pode ser atingida pela prescrição, pois não passou de10 anos. Acrescenta que o processo n. 0718874.27.2017.8.07.0001, em curso perante a 8a Vara Cível de Brasília, em 26.07.2017, tem força de interromper a prescrição, tendo o mesmo objeto e mesma causa de pedir. Assegura que o princípio da argumentação suficiente foi afastado do processo, porque o art. 489 assevera um rol de questões a serem observada na prolação da decisão. Pede o provimento ao apelo para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial. Contrarrazões ofertadas (id. 36411807). Intimado para manifestação quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade (id. 40543438), o apelante refutou a preliminar e pediu o prosseguimento do feito (id. 40864816). É o relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por flagrante inovação recursal, em contraposição ao princípio da estabilização da lide (arts. 329 e 342 do CPC). É dizer, o apelante traz tese defensiva que não foi formulada na origem, o que impede a análise da matéria neste momento, sob pena de supressão de instância. A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta Corte: [...] 1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguido no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentado na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar rejeitada. (0024917-55.2016.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 07.03.2018, DJe 12.03.2018) [...] 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição (APC 0712706-33.2022.8.07.0001, Rel. Desembargadora ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 21/9/2022, DJE 26/9/2022) No caso, o apelante modifica a tese defensiva em instância recursal, o que não pode ser admitido. Com efeito, foi alegado na petição inicial que o autor celebrou com a parte ré, em 28.05.2008, contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com prazo final para entrega da unidade em 01.03.2010, contada a prorrogação de 180 dias. Contudo, até o presente momento o imóvel não teria sido entregue. Ao final, pediu (id. 36411494): a) CONCEDER LIMINARMENTE A TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA determinar a penhora no rosto dos autos do processo n. 0718874.27.2017.8.07.0001, em curso perante a 8a Vara Cível de Brasília, até o limite de R$ 287.632,07 (R$ 257.632,07 + R$ 30.000,00 de dano moral), que corresponde o valor pago atualizado. Caso não entenda esse valor, requer penhora cautelar no valor que entender devido; b) Aplicar as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor, mormente a PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS alegados pela parte Autora, da INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA e demais preposições, para que o Réu seja citado com esse diagnóstico; c) Desconsiderar a pessoa jurídica do primeiro Réu para alcançar eventual execução contra os sócios, sócios retirantes e empresas responsáveis, conforme rol exarado no tópico; d) Confirmar a tutela deferida, mantendo a penhora e, em face da demora na entrega das chaves e demais preposições alegadas, com o abandono total do imóvel, DECLARAR A RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS, voltando ao status quo ante, resolvendo a obrigação, nos termos do art. 247, e segs., do CC/02; d.1) por conseguinte, a restituição de todos os valores pagos pela parte Autora em parcela única, com juros de 1% a contar da citação e com correção monetária a contar do desembolso de cada parcela paga, que perfaz R$ 88.342,48 (oitenta e oito mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), e mais R$ 8.961,92, com juros e correção monetária a contar do desembolso de cada parcela paga; d.2) multa de 10% da Cláusula 8.8, com juros e correção monetária a contar da mora; d.3) restituição da parcela paga a título de comissão de corretagem de R$ 6.050,30, com juros de 1% a contar da citação e com correção monetária a contar do desembolso de cada parcela paga; e) Subsidiariamente, se conseguir o Réu demonstrar a culpa concorrente ou exclusiva da parte Autora, requer a rescisão contratual, resolvendo a obrigação e voltando ao status quo ante, com a aplicação do desconto de multa de sobre o valor pago de 10%, restituindo de todo os valores pagos à parte Autora em parcela única, com juros a contar da citação e correção monetária a contar do desembolso de cada parcela paga; f) Condenar os Réus ao pagamento de uma INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com juros e correção monetária na forma das Súmulas n° 43 e 54 do STJ; g) Anunciar o desinteresse na AUTOCOMPOSIÇÃO, conforme art. 334, § 5°do CPC, e pela opção da não realização de AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO, conforme disposto no art. 319, VII do CPC; h) Citação dos Réus, nos endereços inicialmente cotejados, para que, perante este Juízo, apresentem a defesa que tiverem, dentro do prazo legal; i) Sejam os Réus condenados, ao final, nos ônus de sucumbência, com o pagamento das despesas e custas judiciais, bem como honorários advocatícios, na base usual da profissão, conforme art. 85 do NCPC; j) E, por fim, pela PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS ADMISSÍVEIS EM DIREITO. Em recurso, contudo, o apelante aduz a não ocorrência da prescrição em relação aos lucros cessantes, por ser obrigação de trato sucessivo. Acontece que a alegação de lucros cessantes sequer foi objeto da petição inicial. Além disso, o apelante não atacou os fundamentos da r. sentença (id. 36411791), notadamente: “De fato, na hipótese em que a restituição dos valores pagos pela promitente compradora constitua uma consequência da rescisão do contrato por culpa da promitente vendedora, deve ser observado o prazo prescricional decenal, segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça” Ainda constato que o apelante não refutou a tese de que “No caso dos presentes autos, a parte autora narra que o prazo final para a entrega do imóvel construído era em 01 DE MARÇO DE 2010, contada a prorrogação de 180 dias, ao passo que a ação foi ajuizada em 24/01/2021. Assim, entre o surgimento da pretensão do autor e o ajuizamento da presente ação verifico que transcorreu o prazo prescricional de 10 anos”. Portanto, o recurso, também, não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) Assim, não conheço do recurso na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Em decorrência e com suporte na orientação da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG), majoro os honorários devidos pelo autor-apelante em 1% (um por cento), conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator